Tribunal: TJMT
Processo: 0012281-62.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012281-62.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA AMORIM SILVA - CPF: 734.196.641-68 (APELADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), SUZANE SIANO DA SILVA ANDRADE - CPF: 014.538.001-74 (ADVOGADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RADIO REAL FM LIMITADA - CNPJ: 14.911.861/0001-36 (APELANTE), TELEVISAO RONDON DE CUIABA LTDA (APELANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS PERRUPATO DE SOUSA - CPF: 583.836.707-53 (ADVOGADO), RADIO REAL FM LIMITADA - CNPJ: 14.911.861/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEVISAO RONDON LTDA - CNPJ: 01.046.390/0001-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO E RECEPTAÇÃO – POSTERIOR SOLTURA – ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PRISÃO FOI EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS –
ILEGALIDADE OU ABUSIVIVIDADE NÃO COMPROVADAS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1.
O simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de
demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o aludido ato e o dano suportado.

2. No caso em apreço,
o conjunto probatório colacionado nos autos não se mostra suficiente para demonstrar que houve equívoco por parte dos Policiais Civis responsáveis pela prisão em flagrante da apelada, ou que inexistiu, naquele momento, qualquer indício de autoria e de materialidade, que justificasse a prisão da autora juntamente com seu amásio.

3. P
risão indevida não significa e nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em certo momento da
persecutio criminis
, mesmo que, ao final, o réu venha a ser absolvido. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e/ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais, o que não restou evidenciado nestes autos diante da fragilidade probatória.

4.

Inexistindo elementos probatórios contundentes, os quais evidenciem que a ilegalidade ou arbitrariedade da prisão em flagrante, não subsiste lastro para responsabilização do Estado a justificar o pedido indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta por
Fernanda Amorim Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na peça inicial, a
fim de condenar o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a partir da data da sentença, e juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Inconformado, o apelante alega o desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que, no caso em apreço, não restaram preenchidos os pressupostos ensejadores do dever de indenizar, porquanto os agentes do Estado que efetuaram a prisão em flagrante da apelada agiram no exercício regular de um direito e no estrito cumprimento de um dever legal.

Defende que as circunstâncias do caso concreto não permitem evidenciar o necessário nexo causal entre a ação estatal e o evento danoso afirmado, o que afasta a responsabilidade civil do Estado e, por consequência, o dever de indenizar eventuais danos morais.

Sustenta que
“os fatos alegados na inicial foram elaborados de modo genérico, sem respaldo técnico ou científico e sem qualquer elemento probatório, indo de encontro à regra processual contida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, que prescreve ser do recorrido o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.”

Aduz, ainda, que o
quantum
indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo, razão pela qual deve ser reduzido para valor proporcional e razoável, nos termos do artigo 944,
caput
e parágrafo único, do Código Civil.

Com arrimo em tais considerações, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, a fim de reformar a sentença recorrida.

Em contrarrazões, a apelada
Fernanda Amorim Silva
rechaça integralmente

as razões postas, enfatizando a ilegalidade de sua prisão em flagrante, ocasião na qual requer a total improcedência dos pedidos contidos no recurso de apelação, com a manutenção da sentença proferida pelo juízo de piso e a majoração dos honorários sucumbenciais (Id. 78360061).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 104741996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta por
Fernanda Amorim Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na peça inicial, a
fim de condenar o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a partir da data da sentença, e juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Prima facie
, observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta pela apelada Fernanda Amorim Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso, bem como das emissoras de televisão
TV Rondon
e
Jornal A Gazeta
, em decorrência de suposta prisão indevida e veiculação de notícias, que denegriram a sua imagem, nos meios de comunicação.

Infere-se, a partir da petição inicial, que a apelada, no mês de dezembro do ano de 2009, após uma operação da Polícia Judiciária Civil na sua residência, foi presa juntamente com o seu namorado à época, pela suposta prática dos crimes de furto e receptação.

Consta, ainda, que os policiais agiram de modo arrogante e ofensivo em seu desfavor, bem como permitiram o acesso das emissoras de televisão na sua residência, que produziram reportagem utilizando indevidamente a sua imagem e lhe imputando a prática do crime tipificado no artigo 155 do Código Penal.

Além disso, na sua inicial, a autora relata que, na data dos fatos, encontrava-se gestante de 8 (oito) meses e que, mesmo assim, não recebeu tratamento compatível com sua situação gestacional, tendo sido mantida na prisão por 10 (dez) dias, sendo liberada após o Ministério Público pedir sua liberação.

Com base no resultado das investigações policiais e no pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público, a apelada propôs a presente ação ordinária de indenização, objetivando a reparação pelos danos morais suportados, tendo em vista os prejuízos advindos de sua prisão indevida.

O magistrado
a quo
, contudo, ao analisar os pedidos iniciais, julgou-os improcedentes em relação às emissoras de televisão e parcialmente procedentes no que diz respeito ao Estado de Mato Grosso, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Isto posto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos com relação às requeridas GRÁFICA E EDITORA CENTRO-OESTE LTDA e EMPRESA TELEVISÃO RNDON LTDA bem como JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser acrescida de juros da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Condeno o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação (Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça).

Condeno, ainda, a Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em face das requeridas GRÁFICA E EDITORA CENTRO-OESTE LTDA e EMPRESA TELEVISÃO RNDON LTDA que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”
(Id. 97906497 – págs. 4/6).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em averiguar se, no caso em apreço, restou configurada a responsabilidade civil do ente requerido, decorrente da suposta prisão indevida da apelada, conforme teses sintetizadas no relatório.

A irresignação recursal comporta provimento
.

Conforme é sabido, estabelece o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Daí decorre o ensino de que a responsabilidade do Estado por ato comissivo é objetiva (teoria do risco administrativo) e sua aferição dispensa perquirir sobre a ocorrência ou não de culpa da Administração Pública e/ou seus agentes.

Por outro lado, o simples fato da responsabilidade civil da Administração Pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Sobre o ponto, comenta
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
:

“(...)
não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal
.”
(
in
Direito Administrativo Descomplicado, 28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946).

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona:

“O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização.”
(in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18a ed. p. 555)
.

Nessa ótica, mesmo na hipótese de comprovado prejuízo a terceiro por ato ou fato administrativo, acaso provado a ocorrência de alguma excludente, a administração estará isenta da responsabilidade em comento.

Contudo, a análise do feito, sob o viés da responsabilidade objetiva, enseja que se verifique a existência dos elementos que configuram o dever de indenizar, a saber: a) conduta positiva ou negativa (ação ou omissão estatal); b) o dano e c) o nexo de causalidade.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que não restou evidenciada, de forma cabal, a conduta ilícita perpetrada pelos agentes do Estado, tão pouco o nexo de causalidade entre tal conduta e o suposto dano suportado pela apelada, que autorize o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado.

Deveras, verifico que, conforme exposto pelo recorrente, a autora, ora apelada, não logrou êxito em comprovar a alegada arbitrariedade de sua prisão em flagrante, ônus que lhe competia, conforme regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nota-se que a requerente, na sua petição inicial, defende que sua prisão foi ilegal ao passo que inexistia qualquer mandado de prisão em seu desfavor, bem como que não se encontrava em situação de flagrância, já que não possuía qualquer participação nos crimes supostamente praticados por seu ex-namorado.

Ocorre que, para comprovar as suas alegações, a autora se limitou a apresentar cópia da decisão judicial em que lhe foi concedida liberdade provisória, do alvará de soltura no 363/2009-151996, bem como do parecer do Ministério Público, o qual informa sobre o oferecimento de denúncia em face apenas de Ricardo Cardoso Santiago e pedido de arquivamento do inquérito policial com relação à indiciada Fernanda Amorim Silva, com sua absolvição (Id. 97906493 – págs. 41/49).

No entanto, com o devido respeito ao entendimento esboçado pelo magistrado de piso, entendo que o conjunto probatório apresentado nestes autos não se mostra suficiente para demonstrar que houve equívoco por parte dos Policiais Civis responsáveis pela prisão em flagrante, ou que inexistiu, naquele momento, qualquer indício de autoria e de materialidade, que justificasse a prisão da autora juntamente com seu amásio.

Não é porque o Órgão de Acusação concluiu que
“o fato dela ser amásia do Acusado e com ele coabitar,
por si só
, é insuficiente para a propositura da peça acusatória,
neste caso concreto
”
, deixando, assim, de oferecer denúncia criminal em face da co-indiciada, que automaticamente, a prisão em flagrante tornou-se ilegal e arbitrária. Aliás, a apontada inexistência de elementos para o oferecimento da denúncia não leva a imediata conclusão de que também inexistiam elementos que justificassem a prisão em flagrante.

Frise-se que a apelada sequer juntou cópia integral dos autos do inquérito policial, do auto de prisão em flagrante, dos eventuais depoimentos prestados pelos Policiais Civis ou pelas partes envolvidas, o que dificulta a análise de todo o contexto da operação policial que resultou na sua prisão e na de seu amásio à época. Mostra-se impossível formar uma convicção sobre os fatos se inexistem provas que demonstrem, de forma induvidosa, as circunstâncias em que a prisão ocorreu.

Com efeito, em que pese a imputação objetiva da responsabilidade, não fica a parte autora eximida de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e do nexo causal entre esse ato e o dano suportado, o que, na hipótese dos autos, não restou devidamente evidenciado.

In casu
, não se vislumbra a existência de erro judiciário que implicasse no ressarcimento dos danos supostamente suportados pela apelada, tão pouco prisão além do tempo previsto em lei, na medida em que a prisão em flagrante observou estritamente as
disposições legais vigentes à época dos fatos
, não podendo o Estado ser responsabilizado pelo exercício do poder punitivo, mesmo que, posteriormente, o órgão acusatório não ofereça denúncia em desfavor dos detidos.

É de se notar que as prisões processuais penais têm caráter cautelar. Não são dadas sob cognição exauriente, ainda que as consequências do ato reclamem indicativos eloquentes da necessidade. Não vaticinam, pois, certeza de culpa.

Não fosse assim, qualquer réu preso que viesse a ser absolvido teria automático direito à reparação por danos morais, o que não se pode admitir. O juízo de valor sobre a possível abusividade de prisões em flagrante, temporárias ou preventivas, deve se reportar ao momento da decretação, apurando-se naquele instante se a medida era adequada. A posterior revelação de inocência não serve para propiciar uma crítica retrospectiva à má conduta estatal.

A propósito, sobre a questão em voga, colha-se da jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO TEMPORÁRIA – ERRO DO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado. Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado. 2.
Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados no inquérito em que foi decretada a prisão temporária do autor, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material.
”
(N.U 0017803-11.2017.8.11.0004, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 04/02/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU A PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO – PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO – PRISÃO REVESTIDA DOS FUNDAMENTOS LEGAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE –
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estado tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, no termos do § 6o, do art. 37 da CF. 2.
A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei
. 3. A atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar), se deu no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, pelo que não restou configurada a responsabilidade civil do Estado, na espécie.”
(TJMT, N.U 0003038-96.2014.8.11.0050, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019) [Destaquei].

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA DANO MORAL E DISCRIMINAÇÃO RACAL - INEXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para que surja o dever de indenizar, é mister que concorram três elementos: o dano, o ato lesivo voluntário e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 2. Não restando evidenciado qualquer um destes elementos indispensáveis, inexiste o fato ensejador da responsabilidade civil e o consequente dever ressarcitório
.”
(TJMT, N.U 0004635-89.2010.8.11.0002, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020) [Destaquei].

É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXV, impõe ao Estado a obrigação de indenizar o condenado por erro judiciário ou quem permanecer preso além do tempo fixado na sentença. Todavia, desta garantia constitucional, decorre a condição de que o dano indenizável deve decorrer de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis.

A supremacia do interesse público exige a tomada de medidas necessárias e admitidas pelo ordenamento jurídico em detrimento do interesse individual, ao passo que admitir a possibilidade de indenização em casos como o ora analisado, corresponderia ao mesmo que inibir a atuação estatal na repressão do crime, o que não se deve admitir.

Não se está a afirmar que a prisão, ou até mesmo uma condenação, jamais pode vir a gerar o direito à indenização, mas, para tanto, são necessárias provas de que a atuação estatal se deu desprovida de qualquer fundamento, ao arrepio das normas legais, causando severos prejuízos, o que, reprisa-se, não restou evidenciado nestes autos.

Convém destacar que o entendimento da doutrina e da jurisprudência é de que a comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e a instauração de inquérito policial constituem
exercício regular de um direito
, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, a afastar, dessa forma, a presença de um dos pressupostos da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito.

Nestes casos, somente é possível responsabilizar a parte se ficar devidamente comprovado que o indivíduo/Estado agiu com má-fé, com intenção de prejudicar a vítima, ou que a denúncia tenha sido manifestadamente infundada e irresponsável.

Aliás, necessário ter em mente que prisão indevida não significa e nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em certo momento da
persecutio criminis
e que possibilita a identificação do autor, das circunstâncias, dos motivos e demais elementos que permitirão a aplicação de uma punição. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e/ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais. Somente nesta hipótese (prisão ilícita) é que poderá haver reparação, o que não é o caso destes autos.

Quanto a isso, ensina
Sérgio Cavalieri Filho
(Programa de responsabilidade civil. 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2007):

“
Repetem-se com muita frequência ações de indenização por dano moral movidas por pessoas que, processadas penalmente, tiveram o inquérito arquivado ou foram absolvidas pela Justiça Criminal por falta de provas. Nessa questão tenho me posicionado, com base na melhor doutrina e correta jurisprudência, no sentido de só ser possível responsabilizar civilmente o informante de um crime à autoridade policial se tiver agido com dolo, má-fé, propósito de prejudicar, ou ainda se a comunicação for absolutamente infundada, leviana e irresponsável. (...) Consequentemente, a simples absolvição criminal por insuficiência de prova não gera, por si só, nenhum dever de indenizar para aquele que levou o fato delituoso ao conhecimento da polícia. Nessa questão não se aplica a teoria do risco, sendo preciso, se não dolo ou má-fé, pelo menos culpa provada, que se revela pela leviana comunicação à autoridade policial de fato inexistente
.”

Na hipótese vertente, a partir das frágeis provas colacionadas aos autos, verifica-se que, à época dos fatos, a apelada foi detida juntamente com seu ex-namorado, em decorrência da suposta prática dos crimes de furto e receptação, acarretando, por consequência, todo o desencadeamento dos atos posteriores realizados pela Polícia Judiciária Civil e pelo Poder Judiciário.

Por outro lado,
não consta do conjunto probatório quaisquer elementos que demonstrem que os atos praticados no inquérito policial, foram realizados sem o respaldo na lei,
inexistindo, igualmente, comprovação de dolo ou fraude na atuação do Delegado de Polícia, do Promotor de Justiça ou do Juiz.

No mesmo sentido, em que pese as alegações contidas na petição inicial, nenhuma prova foi produzida no sentido de comprar que a apelada, ao ser detida, recebeu tratamento não condizente com seu estado gestacional.

Por fim, não é demais destacar que boa parte dos fundamentos apresentados pela apelada nas suas contrarrazões recursais, notadamente no que se referente à suposta violação ao artigo 310 do CPP, não foram deduzidos perante o Juízo singelo, razão pela qual o conhecimento por este Tribunal
ad quem
importaria em violação ao duplo grau de jurisdição. Não obstante a isso, convém anotar que a redação do artigo 310 do CPP, no ano de 2009, era diversa da atual, sendo certo que naquela época ainda não se falava na obrigatoriedade da audiência de custódia.

Definitivamente,
não se vislumbra, no caso concreto, provas que evidenciem erro da administração pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual a sentença recorrida merece ser integralmente reformada para julgar improcedente a pretensão inicial. N
ão se pode admitir que a fragilidade probatória conduza a uma interpretação duvidosa, exigindo-se prova segura e cabal para embasar um julgamento condenatório.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar integralmente a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021